Tribunal: TJDFT
Processo: 0746091-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS SE AJUSTAM AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE – ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS.
1) Não se evidencia nulidade se, ainda que de forma sucinta, o magistrado fundamente o decreto prisional na manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta do fato.
2) A natureza sumaríssima do habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório, sendo que a dinâmica do crime, assim como a capitulação mais adequada, devem ser objeto de instrução perante o juízo de origem.
3) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva, consubstanciada na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica da vítima.
4) Justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).